Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. NOVAÇÃO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a reforma da decisão pedindo a extinção do feito, sob fundamento de já ter realizado o pagamento total da dívida seguindo os parâmetros definidos no plano de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em definir se houve o pagamento da dívida, na forma estabelecida no plano de recuperação judicial, a implicar a extinção da execução individual promovida pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 59 da Lei n.o 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação das dívidas da empresa recuperanda, substituindo as obrigações anteriores e vinculando todos os credores aos seus termos. 3.1. A novação constitui nova obrigação, em substituição ao crédito submetido à recuperação judicial, o que impõe a extinção dos processos de execução afetados pela homologação do plano.
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, proposto pelo agravado em desfavor da agravante. Conforme decisão, houve deferimento do pedido de expedição de certidão de crédito para fins de habilitação, em favor do credor, face ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Posteriormente, a executada requereu a extinção do cumprimento de sentença, ao argumento de que no dia 19/04/2024, houve o pagamento integral da dívida com a emissão das ações em pagamento e as subscreveu ao credor, conforme comprova o anexo Boletim de Subscrição de Ativos.
5. A decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a extinção do cumprimento de sentença, pois o crédito do agravado foi devidamente habilitado no juízo recuperacional, que detém competência exclusiva para deliberar sobre sua forma de pagamento e eventuais impugnações. 5.1. Ademais o pagamento foi realizado nos moldes do plano aprovado, o que extingue a obrigação anterior e impede que o credor busque sua satisfação por duas vias distintas. 5.2. O art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução se extingue quando o executado obtém, por qualquer meio, a extinção total da dívida. A manutenção da execução individual fere o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005, cujo objetivo é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor e permitir a continuidade da atividade empresarial.
6. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reforçam que a novação dos créditos, operada pela homologação do plano de recuperação judicial, impõe a extinção das execuções individuais. 6.1. Veja: “(...) A decisão de homologação do plano de recuperação judicial impõe novação dos créditos detidos pelos credores a ele submetidos, servindo como título judicial da nova obrigação estabelecida em substituição ao crédito originário" (0747695-97.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, DJE: 26/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reconhecer a quitação da dívida na forma legalmente estabelecida pelo plano de recuperação judicial.
Tese de julgamento: "Operada a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, na qual está habilitado o crédito executado, e realizado o pagamento na forma estabelecida no juízo concursal, deve ser extinta a execução individual na origem, independente do trânsito em julgado da decisão homologatória do plano recuperacional".
________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 59, caput, §§ 1o e 2o, e 62 da Lei no 11.101/2005, e arts. 924, III, e 1.019, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ: CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. TJDFT, Acórdão 1931370, 0714097-44.2018.8.07.0007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.